Tribunal: STF
Processo: AI 362091
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência, no caso, de ofensa aos artigos 5º, XXXV,
LIV e LV, e 93, IX, da Constituição.
- Improcedência da alegação de contradição do despacho
agravado ao entender que não havia a infringência aos dispositivos
acima referidos e, em seguida, considerar que a alegação de violação
do princípio constitucional da ampla defesa era de ofensa indireta
ou reflexa, por demandar o exame dos fatos da causa em face da
legislação infraconstitucional, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.